Tribunal: TCU
Processo: 019.653/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6429/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.653/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Johnson Medeiros Miron (XXX.769.887-XX); Andre Igor Batista de Almeida (XXX.177.924-XX); Erick Alan de Melo Cruz (XXX.353.774-XX); Fabio Goncalves de Lima (XXX.583.009-XX); Gustavo Lima de Jesus (XXX.839.105-XX); Ricardo Amazonas de Sousa (XXX.470.165-XX); Robertson Ferreira Dutra (XXX.809.011-XX); Rodrigo Duarte da Silva (XXX.233.068-XX); Tiago Ferreira Silva Teles (XXX.746.266-XX); Vinicius Urbano Viegas (XXX.287.450-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.